Tribunal: TJDFT
Processo: 0748317-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748317-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVINO DE MOURA LIMA AGRAVADO: ELIANE DE ASSIS ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VALDINO DE MOURA LIMA (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de despejo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Em suas razões recursais (ID 78024383), o recorrente alega que o indeferimento da gratuidade de justiça compromete seu sustento familiar, sendo autônomo com renda instável, conforme os arts. 98 e 99 do CPC. Afirma que não possui movimentações financeiras relevantes, que suas despesas são essenciais e que declarou hipossuficiência nos termos da Lei 1.060/50. Argumenta que a aquisição anterior de bem não reflete sua atual condição financeira e que o valor da prestação de automóvel não impede a concessão da gratuidade, conforme jurisprudência do TJDFT. Aduz que a gratuidade decorre do princípio da dignidade humana (art. 1o, III, CF), invocando também os princípios da ampla defesa, acesso à justiça, cooperação processual, isonomia e direito de petição (art. 5o, XXXIV e XXXV, CF). Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. É o breve relatório. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Compulsando os autos do recuso, bem como os autos originários, observa-se que os elementos de prova que subsidiam o pedido de gratuidade judiciária são insuficientes para confirmar a condição de miserabilidade jurídica. Incipiente, portanto, e por ora, a comprovação de sua hipossuficiência, que ostenta presunção relativa e demanda comprovação mais robusta, razão pela qual revela-se necessária a juntada de outros documentos (cópia das três últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, além de outros documentos que o recorrente considere importantes, principalmente concernentes aos seus proventos). Diante o exposto, intime-se o recorrente para que, em 05 (cinco) dias, instrua os autos do recurso com os aludidos documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, conforme exegese do art. 99, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j